Tribunal: TJSP
Processo: 2114660-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos do devedor - Execução por quantia certa de título extrajudicial - Decisão de saneamento do juízo e nomeação de perita-contábil, sob o fundamento de que o débito pelo consumo de energia elétrica está em discussão em processo de conhecimento entre as demandantes - Inadmissibilidade - Preclusão - Excesso de execução não arguido pela executada ao opor embargos do devedor - Questão sobre a

Ementa:
Embargos do devedor - Execução por quantia certa de título extrajudicial - Decisão de saneamento do juízo e nomeação de perita-contábil, sob o fundamento de que o débito pelo consumo de energia elétrica está em discussão em processo de conhecimento entre as demandantes - Inadmissibilidade - Preclusão - Excesso de execução não arguido pela executada ao opor embargos do devedor - Questão sobre a qual o juiz não se pronunciará nos termos do art. 917, § 4o, inciso II, do novo CPC e, logo, torna a perícia inútil - Risco algum de "bis in idem" ou enriquecimento sem causa proscrito pelo art. 884 do Código Civil - Cobrança no processo de conhecimento que é do consumo de energia elétrica medido - Execução fundada em instrumentos de confissão de dívida, a partir de Termos de Ocorrência de Irregularidade - TOIs., sobre o consumo não medido, ou medido a menor, com erros em períodos estanques - Recurso provido e decisão que ordena a prova pericial revogada.